Tribunal: CARF
Processo: 10580.014180/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.014180/2007-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
PEDREIRAS CARANGI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DE RESPONSABILIDADE. ESCOPO MERAMENTE INFORMATIVO.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula CARF n.o 88).
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO
(LTCAT). PRESCINDIBILIDADE. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS (PPRA).
Nos termos da IN SRP No 3, de 14 de julho de 2005, é dispensável a
apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT) quando a empresa apresentar o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA, o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR ou o
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção - PCMAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso. Vencidos
os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias
Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.014180/2007-61
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-15.494 (fl. 393), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 5) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de manter laudo
técnico atualizado com referencia aos agentes nocivos no ambiente de trabalho, ou emitir
documento de comprovação de exposição em desacordo com o laudo, conforme previsto na Lei
no 8.213, de 24.07.91, art. 58, paragrafo 3., na redação dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 68, paragrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 66).
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fl. 31), a empresa, apesar da elaboração
dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais —PPRA (1997 a 2000), deixou de exibir os
Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT de 1999 e 2000 solicitados
através dos Termos de Intimação Para Apresentação de Documentos — TIAD (fls. 21 a 25).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 69),sustentando, em síntese:
(i) a ilegitimidade passiva dos Srs. João de Souza Góes Neto, Jeferson Fonseca de
Góes, José Eduardo Magalhães Gonçalves e Ruy Barbosa dos Santos, arrolados como
corresponsáveis pela infração apontada;
(ii) a existência de PPRAs de 1997 a 2000, sendo certo que a legislação
previdenciária desobriga as empresas que possuem PPRAs da elaboração do LTCAT. Ou seja,
fica assim facultada a substituição do LTCAT pelo PPRA, de acordo com o art. 381, V da IN
03/2005, em plena consonância com o art. 5°, ll da CF/88. A exigência do Laudo estaria suprida
nos termos do art. 384, § único da mesma Instrução Normativa;
(iii) na hipótese de desconsideração das alegações apresentadas, requer a
relevação da multa com base no art. 111 do Decreto 2.173/97. Em último caso, requer pelo
menos atenuação do valor aplicado, para um patamar razoável e proporcional.
Em face da impugnação apresentada, a então Delegacia da Receita Previdenciária
em Salvador - BA baixou os presentes autos em diligência (fl. 151), nos seguintes termos:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

(...)
4. Desta forma,
4.1- considerando que, na análise dos autos, constata-se que a empresa, por ter deixado
de apresentar a Fiscalização o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
— LTCAT, de 1999 e 2000, foi autuada por infração capitulada no art. 58, § 3° da Lei
n° 8.213/91, na redação da Lei 9.528/97;
4.2 — considerando, no entanto, que o Relatório Fiscal registra apresentação do PPRA,
documento que supre a não apresentação do LTCAT.
4.3 - considerando, portanto, que a Instrução Normativa SRP n° 03 de 05/12/2005, arts.
381,V e 384, § único, estabelece que o LTCAT pode ser substituído pelo PPRA;
4.4 — considerando, pois que, a par de tal entendimento, explicitado pela Instrução
Normativa SRP n° 03 de 05/12/2005, arts. 381, V e 384, § único, o presente Auto de
Infração seria julgado improcedente, uma vez que a empresa apresentou ao Auditor o
PPRA, documento que supre o LTCAT.
5. Solicita-se a realização de diligência fiscal, de modo que se atenda às seguintes
indagações:
5. 1 — os PPRA's apresentados atendem aos requisitos formais exigidos, bem como
guardam conformidade com as demais demonstrações ambientais, nos termos dos arts
376 e 381 da IN SRP 03/2005?
5.2— os PPRA's referidos observaram as disposições da NR-9 do MTE ?
5.3— o LTCAT relativo a 2006, apresentado às fls, 49 a 71, acrescenta alguma
informação relevante à verificação referida acima?
Em atenção ao quanto solicitado, foi exarada a Informação Fiscal de fls. 163 a
165, por meio da qual a autoridade administrativa fiscal destacou e concluiu que:
(...)
3— Em análise junto à documentação apresentada a Auditora Fiscal reconhece que
houve um erro na emissão do Auto de Infração - AI e respectivos relatórios, no que se
refere ao item 1, subitem 1.1 do mesmo, pois a empresa somente havia feito Programas
de Prevenção de Riscos Ocupacionais - PPRA de 1998, não havendo registro e
elaboração de PPRA's de 1999 e 2000.
Reconhecemos um equivoco, que desejamos dirimir e consertar nesta diligência.
4 - Salientamos que o PPRA de 1997, entregue nesta diligência, não atende aos
requisitos da NR 9 do Ministério do Trabalho - MTE, nos seguintes itens:
9.1 — DO OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO
9.1.1 — "Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece a obrigatoriedade da
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais — PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente
controle da ocorrência de riscos ambientais (...)".
9.2 — DA ESTRUTURA DO PPRA
9.2.1.1 — "Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao
ano, uma análise global do PPRA (...)".
9.3 - DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA
9.3.1.1. — "A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA
poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia e em Medicina do
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

Trabalho — SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do
empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR".
A empresa Pedreiras Carangi Ltda não elaborou os PPRA de 1999 e 2000, conforme
orientações da NR 9, e o PPRA de 1997, entregue a esta auditoria não apresentava a
assinatura do responsável pelo mesmo, ferindo claramente as orientações da NR 09.
5 — Quanto ao Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho — LTCAT,
mencionado e apresentado nesta fase de defesa, foi realizado após a nossa ação fiscal,
pois o mesmo foi elaborado após a emissão do AI e notificação ao sujeito passivo.
6 — Desta forma estamos retomando este processo ao Setor do Contencioso
Previdenciário, para que o mesmo faça as devidas orientações quanto aos procedimentos
cabíveis.
Cientificada do Relatório de Diligência Fiscal, a Contribuinte apresentou a sua
competente manifestação (fl. 179), reiterando os termos da impugnação.
Ato contínuo, a impugnação apresentada pela Contribuinte foi julgada
improcedente pelo órgão julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no
Acórdão no 15-15.494 (fl. 393), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constitui infração a empresa deixar de manter laudo técnico atualizado com referência
aos agentes nocivos no ambiente de trabalho ou emitir documento de comprovação de
exposição em desacordo com o laudo.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 461), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, em face do lustro
decadencial;
(ii) a ilegitimidade passiva dos Srs. João de Souza Góes Neto, Jeferson Fonseca
de Góes, José Eduardo Magalhães Gonçalves e Ruy Barbosa dos Santos, arrolados como
corresponsáveis pela infração apontada;
(iii) a existência de PPRAs de 1997 a 2000, sendo certo que a legislação
previdenciária desobriga as empresas que possuem PPRAs da elaboração do LTCAT. Ou seja,
fica assim facultada a substituição do LTCAT pelo PPRA, de acordo com o art. 381, V da IN
03/2005, em plena consonância com o art. 5°, ll da CF/88. A exigência do Laudo estaria suprida
nos termos do art. 384, § único da mesma Instrução Normativa;
(iv) na hipótese de desconsideração das alegações apresentadas, requer a
relevação da multa com base no art. 111 do Decreto 2.173/97. Em último caso, requer pelo
menos atenuação do valor aplicado, para um patamar razoável e proporcional.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a
empresa de manter laudo técnico atualizado com referencia aos agentes nocivos no ambiente de
trabalho, ou emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com o laudo,
conforme previsto na Lei no 8.213, de 24.07.91, art. 58, paragrafo 3o.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente esgrime suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, em face do lustro
decadencial;
(ii) a ilegitimidade passiva dos Srs. João de Souza Góes Neto, Jeferson Fonseca
de Góes, José Eduardo Magalhães Gonçalves e Ruy Barbosa dos Santos, arrolados como
corresponsáveis pela infração apontada;
(iii) a existência de PPRAs de 1997 a 2000, sendo certo que a legislação
previdenciária desobriga as empresas que possuem PPRAs da elaboração do LTCAT. Ou seja,
fica assim facultada a substituição do LTCAT pelo PPRA, de acordo com o art. 381, V da IN
03/2005, em plena consonância com o art. 5°, II da CF/88. A exigência do Laudo estaria suprida
nos termos do art. 384, § único da mesma Instrução Normativa;
(iv) na hipótese de desconsideração das alegações apresentadas, requer a
relevação da multa com base no art. 111 do Decreto 2.173/97. Em último caso, requer pelo
menos atenuação do valor aplicado, para um patamar razoável e proporcional.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Decadência
A Recorrente opõe como fato impeditivo à validade do auto de infração o
transcurso do prazo legal de decadencial de cinco anos.
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem. Tratando-se de
lançamento de multa isolada – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo
inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
09/05/2006, poderia ser exigido da Autuada a apresentação dos Laudos Técnicos de Condições
Ambientais do Trabalho a partir da competência 12/2000, posto que o período anterior já estaria
decadente.
Verifica-se que a requisição documental atingiu todo o período fiscalizado, ou
seja: de 01/1997 a 12/2000, razão pela qual não há que se falar em decadência, posto que,
embora existam na presente autuação competências alcançadas pela decadência, tem-se, por
outro lado, infrações de cuja ocorrência não havia transcorrido o lustro decadencial.
Tendo-se em conta que a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor
fixo, não dependendo do número de ocorrências verificadas, uma só infração constatada em
período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Portanto, descabe a alegação de que o crédito tributário ora contestado estaria
extinto pela decadência.
Da Ilegitimidade Passiva das Pessoas Físicas – Relação de Corresponsáveis
Neste ponto, defende a Recorrente que o auto de infração aponta os Senhores
JOÃO DE SOUZA GÓES NETO, JEFFERSON FONSECA DE GÓES, JOSÉ EDUARDO
MAGALHÃES GONÇALVES e RUY BARBOSA DOS SANTOS como co-responsáveis do crédito
tributário, como se eles pudessem ser responsabilizados pelo pagamento do débito lançado.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 88 dispõe que:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste
particular.
Do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
Conforme já exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a
empresa de manter laudo técnico atualizado com referencia aos agentes nocivos no ambiente de
trabalho, ou emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com o laudo,
conforme previsto na Lei no 8.213, de 24.07.91, art. 58, paragrafo 3o, in verbis:
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
A Recorrente, por seu turno, defende em síntese que a legislação previdenciária
desobriga as empresas que possuem Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) da
elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Ou seja, fica
assim facultada a substituição do LTCAT pelo PPRA, de acordo com o art. 381, V da IN
03/2005, em plena consonância com o art. 5°, II da CF/88. A exigência do Laudo estaria
suprida nos termos do art. 384, § único da mesma Instrução Normativa.
Segue, abaixo, para melhor análise, transcrição dos susoditos dispositivos legais
da IN SRP No 3, de 14 de julho de 2005:
Art. 381. A existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que
prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos, dentre outros, que deverão respaldar as
informações prestadas em GFIP:
I - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, que visa à preservação
da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do
reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos
ambientais, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características
dos riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado e implementado
pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE;
II - Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, que é obrigatório para as atividades
relacionadas à mineração e substitui o PPRA para essas atividades, devendo ser
elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário de lavra garimpeira, nos
termos da NR-22, do MTE;
III - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção -
PCMAT, que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades
relacionadas à indústria da construção, identificados no grupo 45 da tabela de Códigos
Nacionais de Atividades Econômicas - CNAE, com vinte trabalhadores ou mais por
estabelecimento ou obra, e visa a implementar medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho,
nos termos da NR-18, substituindo o PPRA quando contemplar todas as exigências
contidas na NR-9, ambas do MTE;
IV - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, que deverá ser
elaborado e implementado pela empresa ou pelo estabelecimento, a partir do PPRA,
PGR e PCMAT, com o caráter de promover a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico
precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive aqueles de natureza
subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de
danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, nos termos da NR-7, do MTE;
V - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, que é a
declaração pericial emitida para evidenciação técnica das condições ambientais do
trabalho, podendo ser substituído por um dos documentos dentre os previstos nos
incisos I a III deste artigo, conforme disposto neste ato e na Instrução Normativa
que estabelece critérios a serem adotados pela área de Benefícios do INSS;
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

(...)
(destaquei)
Art. 384. A empresa que não apresentar LTCAT ou apresentá-lo com dados divergentes
ou desatualizados em relação às condições ambientais existentes, ou que emitir PPP em
desacordo com o LTCAT, estará sujeita à autuação, com fundamento no § 2o do art. 33
da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. Em relação ao LTCAT, considera-se suprida a exigência prevista
neste artigo, quando a empresa, no uso da faculdade prevista no inciso V do caput
art. 381, apresentar um dos documentos que o substitui.
(destaquei)
Razão assiste à Recorrente.
De fato, os dispositivos normativos em destaque deixa estreme de dúvidas de que
é dispensável a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
quando a empresa apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, o
Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR ou o Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT.
No caso em análise, a autoridade administrativa fiscal expressamente informou no
Relatório Fiscal da Infração (fl. 31) que o estabelecimento Pedreiras Carangi Ltda reconheceu
nos PPRAs de 1997 a 2000 vários agentes de risco ocupacional , físicos e químicos (...).
Ora, tendo sido apresentados os competentes PPRAs, não há que se falar em falta
de apresentação do LTCAT, fato que, por si só, no entendimento deste Relator, impõe o
cancelamento do presente auto de infração.
Observe-se pela sua importância que tal linha de raciocínio chegou a ser trilhada
pela autoridade administrativa fiscal. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da
solicitação de diligência de fls. 151 a 155, in verbis:
(...)
4. Desta forma,
4.1- considerando que, na análise dos autos, constata-se que a empresa, por ter deixado
de apresentar a Fiscalização o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
— LTCAT, de 1999 e 2000, foi autuada por infração capitulada no art. 58, § 3° da Lei
n° 8.213/91, na redação da Lei 9.528/97;
4.2 — considerando, no entanto, que o Relatório Fiscal registra apresentação do PPRA,
documento que supre a não apresentação do LTCAT.
4.3 - considerando, portanto, que a Instrução Normativa SRP n° 03 de 05/12/2005,
arts. 381,V e 384, § único, estabelece que o LTCAT pode ser substituído pelo
PPRA;
4.4 — considerando, pois que, a par de tal entendimento, explicitado pela
Instrução Normativa SRP n° 03 de 05/12/2005, arts. 381, V e 384, § único, o
presente Auto de Infração seria julgado improcedente, uma vez que a empresa
apresentou ao Auditor o PPRA, documento que supre o LTCAT.
5. Solicita-se a realização de diligência fiscal, de modo que se atenda às seguintes
indagações:
5. 1 — os PPRA's apresentados atendem aos requisitos formais exigidos, bem como
guardam conformidade com as demais demonstrações ambientais, nos termos dos arts
376 e 381 da IN SRP 03/2005?
5.2— os PPRA's referidos observaram as disposições da NR-9 do MTE ?
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

5.3— o LTCAT relativo a 2006, apresentado às fls, 49 a 71, acrescenta alguma
informação relevante à verificação referida acima?
(destaquei)
Como se vê, a própria autoridade administrativa fiscal reconheceu que a Instrução
Normativa SRP n° 03 de 05/12/2005, arts. 381,V e 384, § único, estabelece que o LTCAT pode
ser substituído pelo PPRA e que, a par de tal entendimento (...) o presente Auto de Infração
seria julgado improcedente, uma vez que a empresa apresentou ao Auditor o PPRA, documento
que supre o LTCAT.
Ocorre que, indo além do objeto da presente autuação, por meio da susodita
solicitação de diligência, a d. autoridade administrativa fiscal buscou aferir a regularidade dos
PPRAs apresentados, citando, para tanto, dispositivos legais e normativos que sequer serviram
de embasamento legal para a presente autuação.
Como dito, a referida solicitação de diligência extrapolou, no entendimento deste
Relator, os limites fáticos e legais da autuação fiscal que deu origem ao presente processo.
Neste espeque, tal como defendido pela Contribuinte, não há que se falar na
aplicação de multa por ausência da apresentação do LTCAT, na medida em que a Recorrente
apresentou à fiscalização os PPRAs dos anos de 1997 a 2000, documentos estes aptos a
substituir e suprir a exigência legal (do LTCAT), a teor da legislação previdenciária.
Outrossim, ainda que fosse possível aferir, neste procedimento fiscal, a
regularidade dos PPRAs apresentados, melhor sorte não assistira ao lançamento fiscal.
De fato, por meio da Informação Fiscal de fls. 163 a 165, tem-se que a preposta
fiscal autuante / diligente concluiu, em síntese:
 que houve um erro na emissão do Auto de Infração - AI e respectivos
relatórios, no que se refere ao item 1, subitem 1.1 do mesmo, pois a empresa
somente havia feito Programas de Prevenção de Riscos Ocupacionais - PPRA
de 1998, não havendo registro e elaboração de PPRA's de 1999 e 2000;
 que não identificou registro algum referente aos PPRA's de 1999 e 2000;
 que há um vício no PPRA de 1997, qual seja: a falta de assinatura do
responsável;
 que o LTCAT constante na defesa foi apresentado após o início da ação fiscal.
Pois bem!
Com relação à assertiva no sentido de que não foram apresentados os PPRAs de
1999 e 2000, destaque-se que a Fiscalização não anexou aos autos, no momento da autuação
fiscal, os documentos que foram apresentados no curso do procedimento fiscal, sendo certo que a
Recorrente defende que todos os PPRAs foram apresentados naquela oportunidade. Tal
afirmação da Contribuinte justificaria, inclusive, o fato de autoridade lançadora ter
expressamente se reportado aos PPRAs de todos os anos como se apresentados tivessem sidos.
De todo modo, em sede de manifestação à diligência fiscal, a Contribuinte
(re)apresentou os PPRAs de 1999 e 2000, devidamente elaborados nos respectivos períodos.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.014180/2007-61

No que tange ao PPRA de 1997, em relação ao qual a preposta fiscal autuante /
diligente destacou que o mesmo não estava assinado pelo responsável, é de se destacar que na
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego n°. 09 (NR 9), citada no
pronunciamento da agente fiscal e na decisão recorrida, não existe prescrição alguma no sentido
de que a falta de assinatura do responsável seja vício capaz de tornar ineficaz o PPRA.
Ainda que assim fosse, melhor sorte não assistira ao lançamento fiscal neste
particular, tendo em vista que (i) a Contribuinte logrou apresentar o documento em questão
devidamente assinado e (ii) está decaído o direito de o Fisco exigir a apresentação de qualquer
documento em relação ao período de 01/1997 a 11/2000.
De fato, apesar de a decadência não atingir o crédito tributário em análise (tendo
em vista que, conforme exposto linhas acima, a multa aplicada não depende do número de
ocorrências verificadas, sendo que uma só infração constatada em período não decadente é
suficiente para justificar a aplicação da penalidade) não se deve olvidar que, tratando-se de
lançamento fiscal com ciência da Contribuinte em 05/2006, tem-se que decaiu o direito de o
Fisco exigir a apresentação de qualquer documento em relação ao período de 01/1997 a 11/2000,
inclusive, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Neste espeque, em face de todo o exposto, impõe-se o provimento do recurso
voluntário em suas razões de mérito, restando prejudicada a análise do pedido de relevação da
multa com base no art. 111 do Decreto 2.173/97 ou, em último caso, de atenuação do valor
aplicado, para um patamar razoável e proporcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de decadência e de
ilegitimidade passiva suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-
se integralmente o lançamento fiscal, restando prejudicada a análise do pedido de relevação /
atenuação da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital